Tribunal: TJES
Processo: 0005075-47.2016.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005075-47.2016.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALINE PONTES DE LIMA CARVALHO e outros (2)

APELADO: ZEOMAR DE FATIMA SEGATTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. VÍCIO REDIBITÓRIO. VEÍCULO PROVENIENTE DE LEILÃO POR SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VISTORIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ADMINISTRADORA E DA EMPRESA VISTORIADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. VERBA ÚNICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por administradora de consórcio (Embracon) e empresa de vistorias veiculares (Dekra) contra sentença que as condenou, solidariamente com a vendedora revel, ao pagamento de indenização por danos materiais (depreciação de veículo) e morais, em razão da aquisição, por consumidora, de automóvel com vício redibitório (origem em leilão por sinistro de perda total), cuja regularidade foi atestada em laudo de vistoria exigido para a liberação da carta de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a administradora de consórcio e a empresa de vistoria por ela contratada respondem solidariamente pelos danos materiais e morais sofridos pela consumidora que adquiriu veículo com vício redibitório, com base em laudo de vistoria falho que atestou a regularidade do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre a consorciada e a administradora de consórcio, bem como com a empresa de vistoria por esta contratada, é de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente responsabilidade objetiva e solidária de todos os integrantes da cadeia de fornecimento.

O serviço de vistoria se mostra defeituoso quando o laudo apresenta informação inverídica sobre o histórico do veículo, gerando na consumidora a legítima expectativa de que o bem não possuía restrições, o que configura falha na prestação do serviço por informação inadequada, nos termos do art. 14 do CDC.

O nexo de causalidade entre a conduta das rés e o dano é direto, pois o laudo falho foi condição indispensável (sine qua non) para a liberação do crédito pela administradora e, consequentemente, para a efetivação da compra do veículo viciado.

A frustração de adquirir um bem que se revela defeituoso, somada a problemas práticos como a recusa de seguradoras em oferecer cobertura, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável, cujo valor deve ser fixado com proporcionalidade.

Havendo litisconsórcio passivo na sucumbência, a verba honorária deve ser fixada em percentual único sobre o valor da condenação, a ser suportado solidariamente pelos vencidos, sendo vedada a fixação de um percentual para cada réu que, somado, ultrapasse o teto legal previsto no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Segundo se depreende dos autos, a controvérsia recursal gravita em torno da responsabilidade civil das empresas apelantes – uma administradora de consórcio (Embracon) e uma empresa de vistorias veiculares (Dekra) – pelos danos sofridos pela autora/apelada em razão da aquisição de veículo com vício redibitório (proveniente de leilão por sinistro de "perda total"), cuja regularidade fora, segundo a autora, indevidamente atestada em laudo de vistoria realizado como condição para a liberação de carta de crédito.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que, embora o contrato de consórcio busque limitar a responsabilidade da administradora, o laudo de vistoria emitido pela terceira requerida, a mando da segunda, continha informação falha sobre a inexistência de histórico de sinistro, gerando legítima confiança na consumidora e caracterizando defeito na prestação do serviço, o que atrai a responsabilidade solidária de toda a cadeia de fornecedores, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir a legitimidade das partes, a ocorrência de falha na prestação dos serviços prestados pelas apelantes, a existência de nexo de causalidade com os danos alegados e, por fim, a adequação da condenação imposta, notadamente no que se refere aos honorários de sucumbência.

E adianto que, do exame acurado dos autos, entendo pela reforma parcial da sentença recorrida, pelas razões que passo a expor.

De início, impende analisar as teses de ilegitimidade, ativa e passiva, suscitadas pelas recorrentes.

Embora arguidas pelas apelantes como preliminares, tais questões confundem-se intrinsecamente com o mérito da causa, e com ele devem ser, doravante, analisadas.

A legitimidade das partes, como cediço, deve ser aferida
in status assertionis
, ou seja, com base na narrativa fática apresentada na petição inicial. No caso, a autora imputa às requeridas condutas que, em tese, teriam contribuído para o evento danoso – a Embracon por exigir e se valer de uma vistoria, e a Dekra por supostamente executá-la de modo falho –, estabelecendo, assim, uma pertinência subjetiva abstrata para que figurem no polo passivo da presente demanda indenizatória.

Lado outro, a verificação se tais condutas efetivamente ocorreram e se geram o dever de indenizar é matéria de mérito, e sua análise levará à procedência ou improcedência do pedido, e não à carência de ação, razão pela qual a sentença não merece reforma neste particular.

Em evolução, reedite-se que, para o deslinde da controvérsia, é imperioso reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre a autora e as requeridas Embracon e Dekra é de consumo, atraindo a incidência do microssistema protetivo do Código de Defesa do Consumidor. A autora, ao aderir a um plano de consórcio para aquisição de um bem como destinatária final, e ao se submeter a um serviço de vistoria como condição para a fruição de seu crédito, enquadra-se perfeitamente no conceito de consumidora (art. 2º, CDC), ao passo que as apelantes figuram como fornecedoras de serviços (art. 3º, CDC), o que não se altera pelo fato da vistoria ter sido contratada pela Embracon e não pela consorciada.

Estabelecida essa premissa, a responsabilidade das fornecedoras por vícios do serviço é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento é imposta pelo art. 7º, parágrafo único, do mesmo diploma. Confira-se:

Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade.

Parágrafo único.
Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo
.

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

No caso em apreço, a falha na prestação do serviço é manifesta. O laudo de vistoria (fls. 37-38), realizado pela Dekra a pedido da Embracon, foi categórico ao informar não ter encontrado registro no sistema “checkout”, o qual, por sua vez, acusava a existência de leilão (fls. 39). Tal informação, patentemente inverídica, como comprovado pela documentação do leilão e pela consulta posterior, evidenciam a patente falha no serviço prestado.

A tese defensiva de que a vistoria prévia se limitaria a uma análise superficial do bem para aferição de seu valor de mercado, conforme previsto no regulamento do consórcio (Cláusula 26, §4º), não subsiste. Ao incluir no laudo informações específicas sobre o histórico do veículo (sistema “checkout”), as requeridas extrapolaram o escopo meramente avaliatório e assumiram o dever de prestar uma informação correta e precisa, gerando na consumidora a legítima expectativa de que tais verificações foram realizadas com a devida diligência, sendo certo que a confiança, pilar da boa-fé objetiva que rege as relações de consumo, foi inequivocamente violada.

O serviço, portanto, mostrou-se defeituoso por fornecer informações insuficientes e inadequadas (art. 14, §1º, CDC), não tendo as fornecedoras do serviço se desincumbido do ônus de demonstrar, nos termos do § 3º, do mencionado dispositivo legal, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, o nexo de causalidade entre a conduta das apelantes e o dano sofrido pela autora é direto e imediato, uma vez que a liberação do crédito pela Embracon, e, consequentemente, a efetivação da compra do veículo viciado, estava condicionada à aprovação em vistoria.

O laudo falho foi, portanto, condição
sine qua non
para a concretização do negócio danoso. A responsabilidade solidária entre a administradora de consórcio, que impôs e se utilizou do serviço, e a empresa de vistorias, que o executou de forma defeituosa, é medida que se impõe.

Vencido esse ponto, a existência de danos materiais, consubstanciados na significativa depreciação do veículo oriundo de leilão, o qual foi realizado por seguradora em razão de sinistro anterior que ensejou indenização integral (fl. 41), é patente, especialmente à luz da experiência comum e da comprovada recusa de seguradoras ei aceitar proposta de seguro (fls. 42/43).

Ora, não há como não reconhecer a depreciação do veículo diante dessas circunstâncias, uma vez que que um bem com histórico de leilão decorrente de indenização integral carrega um estigma indelével no mercado de seminovos, gerando fundada e legítima desconfiança quanto à sua integridade estrutural e segurança. Com efeito, tal mácula impacta diretamente seu valor de revenda, restringindo sobremaneira o universo de potenciais compradores e forçando um abatimento drástico no preço.

Deste modo, mostra-se correta a sentença ao remeter a quantificação da depreciação para a fase de liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela apelada ultrapassa, em muito, o mero dissabor.

A frustração de adquirir um bem que se revela um "problema", especialmente diante da recusa de seguradoras em prover cobertura para o automóvel, bem como o sentimento de ter realizado a compra do bem por um montante que não reflete o seu real valor econômico, configuram contexto que enseja reparação por dano extrapatrimonial.

Sopesando, contudo, as particularidades do caso, entendo que o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
se revela mais adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida, sem implicar enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, mutatis mutandis, já decidiu este Sodalício no exame de dano moral decorrente de vício redibitório no âmbito da aquisição de veículo, conforme ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA FINANCIADA DE VEÍCULO - VÍCIO REDIBITÓRIO – ANÚNCIO DE VENDA QUE VIOLOU O DEVER DE INFORMAÇÃO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO FORNECEDOR – DANO MATERIAL COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA E DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – RECURSO DO FORNECEDOR NÃO PROVIDO - RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. I. O uso do veículo para fins profissionais, por si só, não afasta a proteção consumerista, sendo este o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que adota como critério a hipossuficiência técnica, financeira ou jurídica. II . Comprovação nos autos que, cerca de dois meses depois da aquisição e ainda no período de garantia, o veículo apresentou defeitos que impediram o seu uso regular pelo consumidor, e que a fornecedora não comprovou ter solucionado. III. Danos materiais comprovados e danos morais configurados, sendo o valor da reparação arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), suficiente e apta a arrefecer os desgastes e transtornos suportados pelo consumidor sem configurar enriquecimento sem causa, como medida didática considerando o grau de culpa do ofensor, a razoabilidade, proporcionalidade, regras da experiência e bom senso, realidade da vida e peculiaridades do caso concreto . IV. Fornecedora que deverá restituir ao consumidor todos os valores que esse eventualmente pagou como parcelas de financiamento ou que digam respeito ao tributo IPVA e taxa de licenciamento do veículo, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. V. Sentença reformada parcialmente para declarar rescindido o contrato de financiamento, posto que acessório ao contrato de compra e venda principal, reconhecer a ocorrência do dano extrapatrimonial e condenar a apelada JMR no pagamento das parcelas indenizatórias e ressarcitória. VI. Recursos conhecidos, PROVIDO PARCIALMENTE o apelo adesivo de JAIRO SANTOS MOURA e DESPROVIDO o apelo principal de JMR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0003464-25.2019 .8.08.0048, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível)

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios sucumbenciais, a apelação da requerida Dekra merece parcial provimento, o que impõe a reforma.

O dispositivo sentencial condenou cada requerida ao pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação. Tal fixação, entretanto, viola o disposto nos arts. 85, §2º, e 87 do CPC.

A verba honorária deve ser única, fixada entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, e, havendo litisconsortes vencidos, estes respondem proporcionalmente – ou, no caso de solidariedade, integralmente – por este valor único. A fixação "para cada" réu, se interpretada literalmente, levaria a um montante total de 60%, extrapolando o teto legal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DÚVIDA SOBRE QUEM DEVA RECEBER O VALOR REFERENTE A DUPLICATA MERCANTIL – ART. 335, INCISO IV, DO CÓDIGO CIVIL – AÇÃO PROCEDENTE – TITULARIDADE DO CRÉDITO – DUPLICATA RECEBIDA MEDIANTE ENDOSSO TRANSLATIVO COM EXPRESSA CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA DO SACADO – POSTERIOR CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APELANTE – CRÉDITO DECORRENTE DA DUPLICATA MERCANTIL OFERECIDO EM GARANTIA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO AUTOR/SACADO – ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL – ENDOSSO TRANSLATIVO ANTERIOR QUE DEVE PREVALECER – JURISPRUDÊNCIA DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO – VERBA HONORÁRIA PROPORCIONALMENTE DIVIDIDA ENTRE OS PROCURADORES DO AUTOR E DAS CORRÉS
– APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. [...] 5) Apesar da presença de 4 (quatro) pessoas jurídicas no polo passivo da ação – Agromai Agropecuária Ltda-ME (1ª requerida), Adama Brasil S/A (2ª requerida), Cooperativa de Crédito Leste Capixaba – Sicoob Leste Capixaba (3º requerido) e Itaú Unibanco S/A (4º requerido) –
em litisconsórcio passivo facultativo, a autonomia em que devem ser tratadas ( CPC/2015, art. 117), não pode ensejar dupla condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de 10% para cada uma, porquanto acarretaria no total de 40% sobre o valor da causa
. 6) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0000081-84.2016.8.08.0067, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível)

Nessa linha de intelecção, impõe-se a reforma da sentença neste ponto específico, para decotar o excesso e esclarecer que os honorários advocatícios sucumbenciais são fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, a serem suportados solidariamente pelas requeridas sucumbentes.

Do exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para, reformando a r. sentença, reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e esclarecer que os honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, constituem verba única a ser suportada solidariamente pelas requeridas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)